Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o apelante para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos comprobatórios de sua alegada insuficiência de recursos, tendo em vista o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. Brasília, 29 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator